Tribunal: TJDFT
Processo: 0728812-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE VALORES PENHORÁVEIS. INDEFERIMENTO DE OFÍCIO AO INSS. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil apresenta rol de bens e direitos que estariam imunes a atos judiciais forçados e para a satisfação do crédito, dentro os quais, destaca-se a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, proventos, conforme inciso IV do mesmo dispositivo. 1.1. Referida regra encontra exceção nos §§ 1o ao 3o, do art. 833.
2. No caso, o agravante pretende receber valores de caráter alimentar, enquadrando-se na exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC.
3. O deferimento de ofício ao INSS restaria inócua, na medida em que eventual remuneração percebida pelo devedor equivaleria ao salário e, assim, impenhorável.
4. Recurso conhecido e não provido.